Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-17.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Em que pese o Código de Processo Civil prever, em seu art. 833, IV, a impenhorabilidade de salários, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. Neste sentido: “A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).
II. A parte agravada, causadora do dano material à parte agravante, quedou-se inerte para solução do litígio para na execução de seu valor não quitado a contendo, beneficiando-se de sua própria torpeza, propor recurso perante o judiciário para solicitar a impenhorabilidade de seu salário para não quitação da condenação imposta. Vale dizer que incumbe ao devedor administrar seus próprios compromissos assumidos, sendo inviável a transferência de tal análise ao judiciário. É de se notar, ainda, que o intento da parte agravante tem a finalidade de tentar suspender parte do pagamento pactuado, frustrando, por conseguinte, o adimplemento das obrigações assumidas livremente.
III. A par do que restou delineado, não tendo sido demonstrado que a penhora incorrerá em prejuízo à subsistência da parte executada, a fim de possibilitar a satisfação do crédito alimentar do agravante e considerando a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, já reconhecida pelo STJ, entende-se pelo deferimento da medida, no percentual requerido, até a quitação do débito.
IV. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante ausência de recorrente vencido.